Tribunal: TJSP
Processo: 2080268-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM INTERROMPIDOS DESCONTOS PROMOVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO AUTOR JUNTO AO BANCO RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM INTERROMPIDOS DESCONTOS PROMOVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO AUTOR JUNTO AO BANCO RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ACENADO, COMO TAMBÉM DE PERIGO DE IMPOSIÇÃO DE DANO, OU MESMO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA/NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO DEFERIMENTO DA TUTELA COMO BUSCADA – RECURSO PROVIDO.*